Tribunal: TJSP
Processo: 2223494-36.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Habeas Corpus: duplicidade de impetração. Pretensão que constituiu objeto do Habeas Corpus no 2082067-51.2024.8.26.0000.
Aplicação do artigo 663, do Código de Processo Penal, cc artigo 248, do Regimento Interno desta Corte.
Writ não conhecido.